Tribunal: TJBA
Processo: 8195017-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8195017-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAGALI SOLANGE DOS SANTOS

Advogado(s): BRUNO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA. NOVAÇÃO. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. COBRANÇA DE SEGURO E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. CONTRATAÇÃO AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL.
NÃO PERFEIÇÃO.

APELO
AUTOR
A
L
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ocorrência de novação e regularidade das cobranças decorrentes de refinanciamento de dívida, bem como validade da contratação de seguros e serviços acessórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade da sentença por suposta decisão surpresa ao reconhecer a novação; (iii) determinar se o refinanciamento configurou novação válida da obrigação originária; (iv) verificar se houve cobrança indevida decorrente de venda casada e consequente dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Mantém-se a gratuidade da justiça diante da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, não infirmada pelas rés nem por elementos dos autos.

Afasta-se a alegação de decisão surpresa, pois o julgador pode realizar a tipificação jurídica dos fatos dentro dos limites da causa de pedir e do pedido, conforme entendimento consolidado do STJ.

Reconhece-se a validade da novação quando evidenciada a intenção de substituir a obrigação originária por nova, mediante refinanciamento livremente pactuado entre as partes, nos termos do art. 360, III, do Código Civil.

Afirma-se que o refinanciamento implica extinção do contrato anterior e constituição de nova relação obrigacional.

Rejeita-se a tese de venda casada, pois os serviços acessórios foram contratados por meio de instrumentos autônomos, com manifestação expressa de vontade da consumidora.

Considera-se cumprido o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, diante da transparência e clareza na contratação dos serviços.

Afasta-se a cobrança indevida e, por consequência, a repetição de indébito e a indenização por danos morais, ante a inexistência de falha na prestação do serviço.

Rejeita-se o pedido de reconhecimento de litigância de má-fé, pois o exercício do direito de recorrer não configura abuso.

Majora-se a verba honorária em razão da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade pela gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando não houver elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência da parte.

O julgador pode atribuir enquadramento jurídico diverso aos fatos narrados sem que isso configure decisão surpresa.

O refinanciamento de dívida, quando presente a intenção de inovar, configura novação e extingue a obrigação anterior.

A contratação de seguros e serviços acessórios em instrumentos autônomos afasta a configuração de venda casada.

A ausência de ilegalidade nas cobranças impede a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8195017-77.2024.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
MAGALI SOLANGE DOS SANTOS

e
apelado
s
,
BANCO
BRADESCO
S.A.
e

VIA VAREJO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a

parte
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
, com a majoração do
s
honorários advocatícios de sucumbência
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12